Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722584-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDINO TRINDADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Oswaldino Trindade contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que determinou a realização de perícia, cujos honorários deverão ser rateados entre as partes (autos de no 0700866-31.2019.8.07.0001, ID no 96780862, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, argumenta que os honorários periciais deveriam ser antecipados pelo agravado, sendo que a decisão não poderia transferir-lhe esse ônus, ainda que parcial, uma vez que se trata de pedido de liquidação provisória de sentença. 3. Tece considerações sobre os efeitos da revelia do agravado e quanto à natureza da demanda, reiterando que os honorários do perito devem ser antecipados apenas pela instituição financeira, não cabendo o rateio determinado na decisão. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam integralmente antecipados pelo agravado. 5. Preparo (ID no 27294561 e no 27294562). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, o que não é afetado pela decretação da revelia do agravado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar de a demanda originária tratar de pedido de liquidação provisória de sentença, são aplicáveis, de maneira subsidiária, as disposições previstas para as ações de conhecimento, inclusive no que tange à distribuição da prova. 13. A decisão determinou a realização de perícia para apurar os eventuais valores devidos pelo agravado ao agravante, motivo pelo qual determinou o rateio dos honorários periciais. Considerando que há dúvidas justificáveis quanto aos cálculos a serem realizados, a decisão aplicou adequadamente o disposto no art. 95 do CPC, pois a prova servirá a ambas as partes e se mostra indispensável à solução da controvérsia. 14. O perigo de dano alegado não prospera, uma vez que diante das peculiaridades da causa, cuja repercussão se restringe ao ônus de custear a perícia, não ensejará qualquer prejuízo ao agravante, caso tenha razão em sua pretensão, pois os valores poderão ser ressarcidos. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não verifico os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO